Tribunal: TJDFT
Processo: 0708256-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que determinou a suspensão processual e condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada pelo executado. A agravante requereu a reforma da decisão para que o feito tramitasse regularmente e que o levantamento dos valores ocorresse independentemente do desfecho da ação rescisória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a mera propositura de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença e o condicionamento do levantamento de valores ao seu trânsito em julgado.
III. Razões de decidir
3. Diante do não conhecimento da ação rescisória que pretende a suspensão da eficácia do título executivo constituído na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, não há justificativa para a suspensão do cumprimento de sentença, nem para o condicionamento do levantamento de valores ao trânsito em julgado da rescisória.
IV. Dispositivo
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 313 V “a” 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024; TJDFT, Acórdão 1980690, 0747609-29.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025; TJDFT, Acórdão 1979936, 0746439-22.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.